Tribunal: TJMT
Processo: 0001256-46.2009.8.11.0077
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001256-46.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Títulos da Dívida Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), LAZA IND E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 33.675.695/0001-60 (APELADO), ISMAEL CECILIO TETILA - CPF: 926.017.588-72 (APELADO), LUIZ INFANTE - CPF: 725.620.808-15 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA RAMOS - CPF: 345.293.301-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ISMAEL CECILIO TETILA - CPF: 926.017.588-72 (APELANTE), LUIZ INFANTE - CPF: 725.620.808-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso e proveu o recurso de Ismael Cecílio Tetila

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA DO BEMAT – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – FLUXO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO TRIENAL – DECRETO No 57.663/66, ARTIGO 70 – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO – AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO NA SENTENÇA VERIFICADA – VALOR ARBITRADO – RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Em se tratando de prescrição intercorrente, é certo que seu prazo é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, ou seja, por se tratar de execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo disposto no artigo 70 do Decreto no 57.663/66, ou seja, de 3 (três) anos.

Não havendo marco interruptivo ou suspensivo da prescrição intercorrente, há de se reconhecer a ocorrência do instituto, decorrido o prazo trienal.

Os honorários advocatícios arbitrados em favor do causídico deve respeitar o que é estabelecido no artigo 20, §§ 3o, a, b e c, 4o, do Código de Processo Civil de 1973
, pois não há qualquer indicativo para o arbitramento, a não ser o bom senso e a razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e de forma adesiva por
Ismael Cecílio Tetila
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida contra a empresa
Laza Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira LTDA, Ismael Cecílio Tetila e Pedro Pereira Ramos
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil de 1973.

A Fazenda Pública apelante
, então, apresenta seu recurso, e assevera que o Magistrado Singular agiu em desacerto, eis que a prescrição intercorrente só pode ser declarada nos casos em que há a inércia da parte autora, o que não ocorreu nos autos, uma vez que “
o Bemat/Estado do Mato Grosso manifestou-se ao menos 25 vezes ao longo do processo, nunca tendo ocorrido intervalo superior a um que lhe seja imputável
”.

Aponta, também que “
conforme se retira dos autos, há sim efetiva constrição patrimonial (vide fls. 196/197), cuja validade estava em discussão quando o juiz de piso, sem mais nem menos, extinguiu a execução pela prescrição intercorrente, parcamente fundamentado
”.

Pugna, portanto, pela cassação da Sentença, a fim de que o processo retorne à origem, e tenha regular prosseguimento, ante a inocorrência do instituto comentado. (Id. 5061617).

Em sede de contrarrazões o executado rechaçou pontualmente todos os fundamentos do apelo apresentado pelo Ente Federativo (Id. 5061621).

Por sua vez,
Isamel Cecílio Tetila
em seu recurso de apelação interposto adesivamente, “
clama pela fixação da verba honorária
” (Id. 5061621).

Já em sede de contrarrazões, a Fazenda Pública, desta vez como recorrida, combate as razões recursais apresentadas (Id. 5061629).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020